Tribunal: STF
Processo: MS 39463
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUTADO A MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA.



1. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Exegese dos arts. 102, inc. I, al. “d”, 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República e 21, inc. VI, da Loman, e do enunciado nº 624 da Súmula do STF. 



2. Negativa de seguimento nesta Corte.



3. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



Relatório



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado à Presidente do Superior Tribunal de Justiça, “que deixou de apreciar Recurso Especial da Impetrante ao STJ sob a alegação infundada de deserção, violando direito líquido e certo da Impetrante de acesso a justiça, bem como de apreciação do seu recurso, trazendo transtornos e prejuízos processuais”. 



    2. Narra a impetrante que, “ao receber o Recurso Especial protocolado pela Impetrante no processo 0147423-58.2020.8.19.0001 e AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2215581 – RJ (2022/0301576-7), a Sra. Ministra inadmitiu sob o argumento de que as custas devidas ao STJ não foram recolhidas”.



    3. Assevera, ainda, que “os comprovantes de recolhimento da GRU das despejas do STJ constam em folhas 767 e 768 dos autos, bem como os comprovantes do recolhimento da GRERJ que pode ser comprovado no próprio sítio do TJRJ. Assim, não houve deserção, mas sim erro grosseiro e teratológico na admissão do Recurso Especial que estava com o preparo devidamente e corretamente feito”.



    4. Menciona que “a Nobre Terceira Turma do STJ denegou o seguimento do Recurso da Recorrente sob o argumento de que não foram juntados os comprovantes de recolhimento das custas judiciais. No entanto o comprovante de recolhimento da GRU das despejas do STJ constam em folhas 767 e 768 dos autos tendo sido pago e juntado dentro dos prazos legais. Constata-se através dos documentos juntados aos autos que não houve deserção, mas sim uma falta de conferência do documento juntado aos autos em folhas 767 e 768, isso porque, toda GRU possui um número de referência, bastando lança-lo para comprovar seu pagamento, o que não foi feito”.



    5. Requer, em caráter liminar, “a) Seja deferida imediatamente a antecipação de tutela, determinando-se com urgência, em primeira ordem, a suspensão da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial; b) Que o Recurso Especial seja admitido e julgado”. No mérito, requer “a concessão da segurança para que seja reformada a decisão que inadmitiu o Recurso Especial com o seu julgamento”. 



    6. Postulou a concessão de gratuidade da justiça.



    7. A petição inicial está desacompanhada de documentos e de instrumento de procuração. 



    É o relatório.



Análise 



    8. Conforme acima referido, a petição inicial está desacompanhada de documentos e de instrumento de procuração, situação essa que autoriza a determinação para a emenda da petição inicial. Pelo que se observa, todavia, dessa petição, o mandamus se dirige contra ato imputado a Ministro do Superior Tribunal de Justiça, estando ausente, assim, competência desta Suprema Corte para conhecer desta impetração.



    9. Com efeito, a Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifos nossos). 



    10. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (enunciado nº 624 da Súmula deste STF). 



    11. Já o art. 105, inc. I, al. “b”, fixa expressamente a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar os mandados de segurança contra atos imputados a seus Ministros,:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente



    (...)



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;”



    12. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Loman, LC nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe: 



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 



    13. Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, é daquele Tribunal a competência para o respectivo processamento e julgamento, como, aliás, decidido por este STF: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido”.



    (MS nº 38.190-AgR/RJ, Rel. Ministro Nunes Marques, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022, grifos acrescidos). 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o STJ, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.”



    (MS nº 33.412-AgR/RJ, Rel. Ministro Celso de Mello, j. 1º/09/2015, p. 12/11/2015, grifos acrescidos). 



    14. E o enunciado nº 624 da Súmula do STF corrobora esse entendimento, ao dispor que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



Dispositivo 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e, com fundamento nos arts. 21, inc. VI, da Loman, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, determino a remessa deste feito ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator